Tribunal: TCU
Processo: 023.102/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.102/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleusa Maria da Silva (XXX.106.037-XX); Eliane Veras Rangel (XXX.554.187-XX); Gilberto do Nascimento (XXX.112.607-XX); Leniza Mariano da Silva (XXX.275.207-XX); Maria Lucia Caruso Cavallaro Ferreira (XXX.823.606-XX); Maria Magdalena de Araujo Santos (XXX.514.507-XX); Regina Celia Ribeiro Rodrigues (XXX.996.707-XX); Renata Rezina Nunes (XXX.580.967-XX); Suelena Barreiro das Neves (XXX.668.997-XX); Suely Farias Vidal (XXX.751.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.